Tribunal: TJPA
Processo: 0006606-72.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10614 - Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006606-72.2017.8.14.0005

APELANTE: RODRIGO SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO. ESTADO DE NECESSIDADE. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. PRESCRIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 3 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, IV, da Lei nº 10.826/03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição do réu com fundamento em estado de necessidade; (ii) determinar se a conduta deve ser desclassificada do art. 16, IV, para o art. 14 da Lei nº 10.826/03.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O estado de necessidade não se configura quando o acusado, mesmo ameaçado, dispõe de meios legais para se proteger, sendo-lhe exigível comportamento diverso, como procurar as autoridades competentes.

4. A simples ausência de marca e número de série aparentes na arma apreendida não é suficiente para caracterizar o crime do art. 16, IV, da Lei nº 10.826/03, quando não demonstrado que a supressão decorreu de ação humana voluntária.

5. A ausência de elementos probatórios que confirmem adulteração ou supressão voluntária da numeração da arma impõe a desclassificação do delito para o tipo do art. 14 da mesma lei.

6. É incabível a aplicação da atenuante da confissão com redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, por força da Súmula 231 do STJ.

7. Aplicada a pena de 2 anos de reclusão, constata-se a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, V, ambos do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, com declaração oficiosa de extinção da punibilidade em razão da prescrição.

Tese de julgamento: 1. A alegação de estado de necessidade não afasta a tipicidade do porte ilegal de arma quando ausente situação excepcional e disponível meio legal de proteção. 2. A ausência de número de série aparente na arma não caracteriza, por si só, o crime de porte de arma com numeração suprimida, quando não evidenciada adulteração voluntária. 3. A pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria pela mera incidência da atenuante da confissão, nos termos da Súmula 231 do STJ. 4. Verificada a prescrição da pretensão punitiva pela pena concretamente fixada, impõe-se a extinção da punibilidade.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VI; CP, arts. 59, 107, IV, e 109, V; Lei nº 10.826/03, arts. 14 e 16, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, ApCrim nº 0002972-19.2015.8.13.0344, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, 4ª Câmara Criminal, j. 21.02.2024; TJMG, ApCrim nº 0005056-65.2017.8.13.0362, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, 4ª Câmara Criminal, j. 19.08.2020; TJPR, ApCrim nº 0002685-83.2015.8.16.0114, Rel. Des. José Maurício Pinto de Almeida, 2ª Câmara Criminal, j. 21.02.2020; Súmula nº 231/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, com extinção oficiosa da punibilidade, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Rodrigo Silva dos Santos apela da sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que o condenou à pena reclusiva de 3 anos, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, IV, da Lei n. 10.826/03 (ID 8768004, págs. 1/8).

O apelante pugna pela absolvição, sob o fundamento de que agiu sob o contexto de estado de necessidade, nos termos do art. 386, VI, do CPP, e, subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime de porte ilegal de arma de fogo permitido, previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03. Por conseguinte, requer a aplicação da atenuante da confissão, a fim de que a pena seja reduzida aquém do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, com afastamento da Súmula n. 231 do STJ (ID 8768005, págs. 8/13).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 8768005, págs. 16/21), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24329802).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

In casu, inexiste margem para absolver o acusado, sob o fundamento de que agiu sob o contexto de estado de necessidade, nos termos do art. 386, VI, do CPP, pois não restaram preenchidos os requisitos necessários para a configuração da excludente alegada, sendo certo que a mera alegação de que está sendo ameaçado não permite que o indivíduo se arme em desacordo com a norma.

Neste sentido, ainda que o apelante realmente tenha sido vítima de ameaças, incide a diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que tal circunstância “não tem o condão de afastar a reprovabilidade da conduta perpetrada, mormente quando dissociada de qualquer situação excepcional a justificar uma ação em desacordo com o ordenamento jurídico” (TJMG,
ApCrim. n. 0002972-19.2015.8.13.0344
, relator Des. Doorgal Borges de Andrada, 4ª Câmara Criminal, j. 21.02.2024).

De mais a mais, convém ressair que o apelante dispunha de outros meios legais para se proteger, ou seja, era-lhe exigível comportamento diverso, pois se estivesse de fato sendo ameaçado deveria buscar ajuda nos órgãos competentes (TJMG,
ApCrim. n. 0005056-65.2017.8.13.0362
, relator Des.(a) Doorgal Borges de Andrada, 4ª Câmara Criminal, j. 19.08.2020).

Por outro lado, assiste razão ao pleito pela
desclassificação do delito
.

No ponto, verifico que não se trata de posse de arma de fogo com numeração suprimida, raspada ou adulterada, como previsto no art. 16, IV, da Lei n. 10.826/03.

Com efeito, consta no laudo de nº 2017.06.000092-BAL a seguinte descrição da arma apreendida:

Revólver marca e número de série
não aparentes
, de ação simples e dupla, Calibre .38, cano medindo 120 mm com seis raias dextrogiras, massa de mira em rampa, alça de mira em "U", cão com agulha móvel de percussão direta, tambor rolante para esquerda com seis câmaras, coronha recurvada para baixo com duas placas em material sintético como empunhadura, com logotipo das forjas TAURUS em metal amarelo em ambos os laudos da empunhadura. Acompanhando a arma 06 (seis) cartuchos intactos calibre .38 SPLCBC” (ID 8768000, págs. 23/24).

Nesse contexto, observa-se que não foram encontrados sinais claros indicando supressão, raspagem ou adulteração da numeração identificadora. Consta apenas no referido laudo que a marca e o número de série não estavam aparentes.

Ademais, ainda que não seja imperioso demonstrar que o réu tenha sido o autor da supressão do sinal identificador da arma de fogo, pois o delito se configura com a posse do armamento, é necessária demonstração que a ausência do número de série tenha sido causada por ação humana, o que não ocorreu na espécie.

Neste sentido, o entendimento das Cortes Estaduais de Justiça é no sentido de que “o laudo de exame de arma de fogo que constata a ausência de numeração aparente não indica necessariamente a realização de ato voluntário para ocultar os elementos identificadores do armamento, tendo em vista que o esmaecimento destes sinais pode decorrer de fatores diversos da ação humana, da qual dependeria o perfazimento do tipo penal insculpido no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.º
10.826
/2003. Deve-se, nestes casos, se o armamento for de uso permitido pela sua natureza, haver a desclassificação do delito para aquele previsto no art.
14
da Lei.
10.826
/03” (TJPR,
ApCrim. n. 0002685-83.2015.8.16.0114
, relator Desembargador José Maurício Pinto de Almeida, 2ª Câmara Criminal, j. 21.02.2020).

Nestes termos, a subsunção do fato a norma deve ser readequada, desclassificando a conduta para o delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, devendo o cálculo dosimétrico ser readequada.

Por conseguinte, à vista da nova classificação do delito, e adotado os mesmos critérios observados pelo juízo a quo, fixo a pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos, ante a ausência de circunstâncias judiciais negativas do art. 59 do CP, não sendo aplicada a atenuante da confissão espontânea, diante da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em razão do disposto na Súmula 231 do STJ. Ausentes outras causas atenuantes e agravantes, assim como causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena em 2 anos de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa, permanecendo inalteradas as demais disposições da sentença condenatória.

Tendo em conta a pena aplicada, verifica-se que se operou a prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto, pois transcorridos mais de 4 anos (art. 109, V, do Código Penal), entre a sentença condenatória (04/07/2019, ID 8768004, pág. 8) e os dias atuais.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo para desclassificar o fato para o delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, tornando definitiva a pena em 2 anos de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do agente pela prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, IV, 1ª figura, c/c art. 109, V, todos do Código Penal.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025